Tribunal: TJSP
Processo: 2046987-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO EM DETRIMENTO DOS SÓCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos filhos dos sócios da empresa devedora, mantendo-os no polo passivo do processo executivo – pretensão dos executados de modificar o decisum, sob o argumento de que não houve dolo e que nunca foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO EM DETRIMENTO DOS SÓCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos filhos dos sócios da empresa devedora, mantendo-os no polo passivo do processo executivo – pretensão dos executados de modificar o decisum, sob o argumento de que não houve dolo e que nunca foram sócios da empresa, que foi criada por seus pais – impossibilidade – certidão do oficial de justiça constatando que a empresa executada não está mais funcionando e no seu endereço encontra-se outra empresa, do mesmo ramo de atividade, mas em nome dos filhos do sócio da devedora – invasão do patrimônio pessoal dos sócios que ocorre na hipótese de atos praticados em infração da lei ou do contrato social, consoante inteligência do art. 135, caput cc. inciso III, do CTN – existência de ato ilícito, sob a forma do abuso de direito, por parte dos agravantes, considerando a dissolução irregular da empresa e o funcionamento, no mesmo ramo de atividade, todavia, em nome dos filhos do sócio da empresa executada – precedentes do STJ. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.